Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-84.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHA MAIOR. PARENTESCO. SOLIDARIEDADE. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE. ALIMENTANDA. COMPROVAÇÃO. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. SUPLETIVO. MATRÍCULA. DÉFICIT INTELECTUAL. PROBLEMAS COMPORTAMENTAIS.

1. A obrigação alimentar com base na relação de parentesco tem por fundamento os deveres de solidariedade e assistência mútua. Este dever, contudo, possui caráter excepcional, sendo necessário observar as necessidades do filho que atingiu a maioridade civil e pleiteia os alimentos, bem como a possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos nos artigos 1.694 c/c 1.695 do Código Civil. Precedentes.

2. Restando demonstrado que a apelada/alimentada é maior de idade ( 20 anos) e possui déficit intelectual, além de problemas comportamentais, estando matriculada em curso supletivo de educação de jovens e adultos, evidenciada está sua necessidade excepcional de suporte financeiro do seu pai/apelante, mormente quando este não tece alegações de insuficiência de sua capacidade contributiva, a medida que se impõe é a manutenção da prestação alimentícia anteriormente fixada em favor da apelada.

3. Apelação conhecida e desprovida.